Tribunal: TJES
Processo: 0000493-33.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000493-33.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HALLISON NEVES FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. PERÍODO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO. RECONHECIDAS. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. REJEITADA.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUBSTITUIÇÃ PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOGADA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Na primeira fase da dosimetria as circunstâncias do crime foram valoradas em razão do crime ter sido cometido no período noturno, horário de menor vigilância, fundamentação que se revela idônea.

2-Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e da menoridade relativa, sendo a pena reconduzida ao mínimo legal, não havendo interesse recursal neste ponto. A atenuante inominada prevista no art. 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não é o caso já a alegação de que houve inércia do Estado a fim de proporcionar condições mínimas de uma vida digna, não justifica a prática do crime.

3- Na terceira fase, o magistrado não reconheceu nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Desta forma, não há interesse da defesa quando requer o afastamento da majorante do repouso noturno.

4- Conforme já decidiu o STJ,
“a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis”
(AgRg no REsp n. 2.092.741/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

5- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

6- O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HALILISON NEVES FERRAZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, II (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, aplicando-lhe pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão, da menoridade relativa e da atenuante do artigo 66 do Código Penal, bem como o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da Justiça e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6911701).

Manifestação do Procuradoria do Estado pela fixação de honorários na ordem de R$ 600,00 (seiscentos) reais (ID 6978175).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HALILISON NEVES FERRAZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, II (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, aplicando-lhe pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão, da menoridade relativa e da atenuante do artigo 66 do Código Penal, bem como o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da Justiça e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6911701).

Manifestação do Procuradoria do Estado pela fixação de honorários na ordem de R$ 600,00 (seiscentos) reais (ID 6978175).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que:

“(...) Fato 01 Na madrugada de 16 de fevereiro de 2023, em horário não suficientemente especificado nos autos, na Do Vale Distribuidora, localizada na Rua Jacinto Bassetti, 200 - São Silvano, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado HALLISON NEVES FERRAZ, livre e consciente, durante o repouso noturno, e mediante escalada, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, qual seja, R$200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencentes ao sobredito estabelecimento comercial.

(...)

Fato 02 Na madrugada de 28 de fevereiro de 2023, por volta de 01h, na Do Vale Distribuidora, localizada na Rua Jacinto Bassetti, 200 - São Silvano, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado HALLISON NEVES FERRAZ, livre e consciente, durante o repouso noturno, e mediante escalada, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, qual seja, 01 (um) pacote de cigarros da marca Chesterfied e 01 (um) pacote de cigarros da marca Marlboro, pertencentes ao sobredito estabelecimento comercial. (...)”

Pois bem.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

Em relação ao furto qualificado ocorrido no dia 16/02/2023, na primeira fase da dosimetria o magistrado valorou as circunstâncias do crime, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão em razão do crime ter sido cometido no período noturno, horário de menor vigilância, fundamentação que se revela idônea.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e da menoridade relativa, sendo a pena reconduzida ao mínimo legal, não havendo interesse recursal neste ponto. A atenuante inominada prevista no art. 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não é o caso já a alegação de que houve inércia do Estado a fim de proporcionar condições mínimas de uma vida digna, não justifica a prática do crime. Ademais, a pena não pode ser reconduzida abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o magistrado não reconheceu nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Desta forma, não há interesse da defesa quando requer o afastamento da majorante do repouso noturno.

Assim, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao furto qualificado ocorrido no dia 28/02/2023 foi utilizada a mesma fundamentação sendo a pena

foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP, fixada a
pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o magistrado indeferiu a substituição, nos seguintes termos:

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
uma vez que a pluralidade de crimes (dois furtos qualificados contra a mesma vítima); as circunstâncias avaliadas negativamente e o fato do réu responder a outro processo criminal envolvendo crime de furto qualificado demonstram que o benefício não é indicado no caso concreto.

Conforme já decidiu o STJ,
“a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis”
(AgRg no REsp n. 2.092.741/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar

honorários em prol da defensora dativa pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.